Tribunal: TJMT
Processo: 1020223-76.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020223-76.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ROSILENE GOMES DA SILVA AMARAL - CPF: 068.474.457-00 (ADVOGADO), TEQUENDAMA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 60.713.757/0001-54 (AGRAVANTE), EVERALDO APOLINARIO - CPF: 408.490.152-00 (AGRAVANTE), EVALDO APOLINARIO - CPF: 634.420.512-15 (AGRAVANTE), PAULO DURIC CALHEIROS - CPF: 012.237.697-80 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (AGRAVADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE – PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS ATOS DE EXPROPRIAÇÃO –
TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUIZ
A QUO
– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência apenas será concedida se observados, concomitantemente, os requisitos do artigo 300,
caput
, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese, apesar dos Agravantes sustentarem o contrário, tem-se que não ficou demonstrada a ilegalidade dos encargos durante o período da normalidade contratual, não havendo falar em descaracterização da mora, o que fragiliza a probabilidade do direito alegado.

Do mesmo modo, não ficou evidenciado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; ao contrário, no caso, o perigo é inverso, pois impedirá o Agravado de obter a propriedade fiduciária do bem que, inclusive, já foi declarado como não essencial à continuidade das atividades empresariais dos Recorrentes, conforme se vê nos autos do RAI
1013247-87.2019.8.11.0000
.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o
1020223- 76.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Tequendama Agropecuária Ltda. e Outros
em virtude da decisão lançada pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Brasnorte que, nos autos da Tutela Provisória Antecipada em Caráter Antecedente n.o 1000767-34.2020.8.11.0100, indeferiu o pedido liminar consistente na imediata suspensão dos atos de expropriação previstos na Lei 9.514/97, relativos ao imóvel objeto da matrícula no 5380, alienado fiduciariamente ao Banco Original S.A. na Cédula de Produto Rural no CPR01089418.

Em suas razões, os Agravantes informam que a ação originária antecede ao pedido de Revisão de Contrato Bancário e Nulidade de Atos de Excussão Extrajudicial previstos na Lei 9.514/97, razão pela qual está totalmente dissociada da Ação de Recuperação Judicial que tramita na Comarca de Brasnorte.

Alegam que o Banco Agravado efetua a cobrança de juros remuneratórios de 17,74% ao ano, quando a taxa não poderia ser superior a 12% (doze por cento) a. a.

Defendem que a exigência ilegal desse encargo durante o período da normalidade contratual descaracteriza a mora dos Agravantes, consoante disposto no Decreto 167/67.

Asseveram que a “excussão extrajudicial do principal ativo da Agravante Tequendama gerará o seu fim, pois deixará de produzir, com sérios prejuízos a sociedade em geral, mormente seus inúmeros funcionários, gerando uma grave crise na região”.

Ressaltam que “os Agravantes ofereceram CAUÇÃO para o deferimento da medida liminar,
in casu
, fiança de empresa especializada neste segmento, BAIL BRASIL SUPERPLUS LINE no valor de R$ 14.331.078,433 (valor do débito segundo o Agravado acrescido de 30% do valor) cuja carta será anexada aos autos no prazo de 48 horas após o deferimento da tutela provisória”.

Salientam que o bem objeto da alienação fiduciária (Fazenda Curupai – Desmembramento Área 03 com 1.217,3300 hectares) está avaliado em R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) e não em R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais) como quer o Agravado com a “venda forçada”.

Sob esses argumentos, requereram a antecipação da tutela recursal e a suspensão dos atos de consolidação da propriedade do imóvel. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso, com a confirmação da decisão liminar.

O pedido liminar foi indeferido (ID 60911450).

Contrarrazões apresentadas sob o ID 60845965.

É o relatório.

Cuiabá, 18 de outubro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que os agravantes
TEQUENDAMA AGROPECUÁRIA LTDA., EVERALDO APOLINÁRIO e EVALDO APOLINÁRIO
ajuizaram Tutela Provisória Antecipada em Caráter Antecedente em face do agravado
BANCO ORIGINAL S/A
, objetivando o deferimento da tutela de caráter antecedente para que sejam suspensos os atos de excussão extrajudicial, dispostos na Lei n. 9.514/97 relativo ao bem dado em garantia até o julgamento dos pedidos definitivos, os quais buscarão a nulidade dos atos expropriatórios e adequação do saldo devedor relativo à cédula bancária.

Sustentaram em sua inicial que na Cédula de Produto Rural pactuada entre as partes há encargos ilegais no período da normalidade, pois a taxa de juros remuneratórios não poderia exceder 12% (doze por cento) ao ano e no caso foram fixados em 17,74% (dezessete vírgula setenta e quatro por cento), o que afasta a mora dos Autores.

Sustentaram que inexistindo mora, é ilegal a pratica dos atos de excussão extrajudicial dos imóveis alienados fiduciariamente ao Banco requerido, razão pela qual pleiteou a
suspensão desses.

Ao analisar o feito, o juiz de primeiro grau indeferiu a liminar vindicada, sob o fundamento de que não ficou demonstrada a abusividade dos encargos, bem como pelo fato do imóvel matriculado sob o n.o 5380 não se tratar de bem essencial, conforme consignado no RAI 1013247-87.2019.8.11.0000.

A referida decisão deu azo à propositura do vertente Recurso e, em razões recursais, o Agravante aduz que a decisão agravada carece de reforma, uma vez que a cobrança dos juros remuneratórios superior a 12% é ilegal, o que descaracteriza a mora dos Agravantes, consoante disposto no Decreto 167/67.

De proêmio, cinge frisar que este recurso se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Acerca do tema, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese,
entendo que os elementos dos autos não evidenciam o direito dos Recorrentes e o perigo do dano, para que lhes fossem deferido o pedido de tutela de urgência que formularam, como acertadamente decidiu o Juízo
a quo
.

Pelo que se extrai dos autos, apesar dos Agravantes sustentarem o contrário, tem-se que, conforme entendimento mais recente do STJ, às “Cédulas de Produto Rural”, disciplinadas pela Lei 8.929/94, não se aplicam as limitações trazidas pelo Decreto-Lei 167/67, destinada exclusivamente à regulamentação das “Cédulas de Crédito Rural”.

Isso porque, apenas em relação a estas últimas o crédito é subsidiado, enquanto que o crédito da Cédula de Produto Rural é privado, razão pela qual inaplicável a regra restritiva da lei especial.

Sobre o tema, vale destacar as palavras do eminente Min. Paulo de Tarso Sanseverino no paradigmático REsp n.o 1.435.979/SP, julgamento responsável por verdadeira reversão jurisprudencial naquela Corte:

Embora possa haver alguma semelhança entre a Cédula de Crédito Rural - CCR e a Cédula de Produto Rural - CPR no que tange a aspectos formais dos títulos (cf. RMS 10.272/RS, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, DJ de 15/10/2001), não há norma jurídica que determine a aplicação da lei de regência das CCR às CPR, quanto aos aspectos materiais.

Na verdade, uma norma que equiparasse a CPR à CCR retiraria a maior utilidade da CPR, que é justamente servir de alternativa à CCR, esta submetida a um rigoroso dirigismo contratual, principalmente no que tange aos juros remuneratórios e aos encargos da mora.(...)

Na esteira desse entendimento, a única limitação passível de ser imposta aos juros de mora, sem descaracterizar esse título, é o limite estabelecido na Lei da Usura, "o dobro da taxa legal (cf. art. 1o do Decreto 22.626/1933). (STJ. REsp 1435979/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 05/05/2017).

Embora não se desconheça a existência de julgados
contrário na Corte Superior, as decisões mais recentes vêm agasalhando o entendimento acima,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL FINANCEIRA. JUROS DE MORA. LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 1% AO ANO. NÃO INCIDÊNCIA. AUTONOMIA PRIVADA. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Há distinção entre a Cedula de Produto Rural e a Cédula de Crédito Rural (esta definida, pelo art. 9o do Decreto-Lei n. 167/1967, como a "promessa de pagamento em dinheiro", enquanto aquela é "representativa de promessa de entrega de produtos rurais", conforme art. 1o da Lei n. 8.929/1994), cumprindo esclarecer que, para o título de crédito tratado neste recurso (CPR-F), vigora o princípio da autonomia privada,de maneira que os juros moratórios não estão limitados à taxa de 1% ao ano. Precedentes. Súmula n. 83 do STJ.

2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt no REsp 1787427/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 29/11/2019).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. SÚMULA 568/STJ. 2. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 3. CEDULA DE PRODUTO RURAL. IMPOSIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA DA CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. IMPOSSIBILIDADE. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Súmula 568/STJ: "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema." 2. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional. 3. Não obstante haja alguma semelhança entre a Cédula de Crédito Rural - CCR e a Cedula de Produto Rural - CPR, no que tange a aspectos formais dos títulos, não há norma jurídica que determine a quanto aos aspectos materiais, pois, casoaplicação do decreto-lei de regência das CCR às CPR, existisse, retirar-se-ia a maior utilidade da CPR, que é justamente servir de alternativa à CCR, esta submetida a um rigoroso dirigismo contratual. 4. Agravo interno desprovido. (STJ. AgInt no REsp 1440510/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019).

No caso dos autos, portanto, não se mostra abusiva, pelo menos neste momento processual, a fixação dos juros remuneratórios acima de 12% ao ano, o que fragiliza a probabilidade do direito alegado pelos Agravantes.

Do mesmo modo, tem-se que não ficou demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; ao contrário, no caso, o perigo é inverso, pois impedirá o Agravado de obter a propriedade fiduciária do bem que, inclusive, já foi declarado como não essencial à continuidade das atividades empresariais dos Recorrentes, conforme se vê nos autos do RAI
1013247-87.2019.8.11.0000
.

Por tais argumentos, deve ser mantida a decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência vindicada pelos Agravantes.

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o julgador singular ou mérito da causa.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso e incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020